Tribunal: TJDFT
Processo: 0703613-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA RURAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1075 DO STF. JULGAMENTO. AÇÃO PROCESSADA NA JUSTIÇA FEDERAL. UNIÃO. BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA. DESLOCAMENTO JUSTIÇA FEDERAL. INVIÁVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MODIFICATIVO. COMPLEMENTAR OU ALTERAR. RAZÕES RECURSAIS. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao julgar o RE no 1.101.937, Tema 1075, sob a sistemática da repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/1985 e afastou a imposição de limites territoriais da sentença proferida em ação civil pública. Por maioria, os Ministros entenderam que os efeitos subjetivos da decisão judicial abrangem todos os potenciais beneficiários.
2. Na condenação solidária, o credor pode escolher contra quem demandar (CPC, art. 779 e CC, art. 275).
3. A ausência da União e do Banco Central no polo passivo do cumprimento de sentença individual da ACP no 94.0008514-1 inviabiliza o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
4. O não cumprimento da determinação judicial para complementar ou alterar as razões recursais e viabilizar o recebimento dos embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, como agravo interno, tem como consequência o não conhecimento do recurso (CPC, art. 1.024, §3o)
5. Embargos de declaração não conhecidos. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.